Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. I.1. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO NÃO CONDEDIDO. I.2. LEVANTAMENTO DE VALORES. QUESTÃO A SER SOLUCIONADA NO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.
II - CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA PEÇA DESCONSIDERADA. III - RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE RECONHECIMENTO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. AJUSTE FIRMADO PELO AUTOR COM EMPRESA ENVOLVIDA EM INÚMERAS FRAUDES. EMBUSTE RECONHECIDO NA ORIGEM. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEPOIS CELEBRADO PELO AUTOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE QUE ERA CLIENTE. NEGÓCIO VALIDAMENTE FIRMADO NO INTERESSE DO AUTOR PARA CONCRETIZAÇÃO DO CONTRATO AJUSTADO COM EMPRESA SOMENTE APÓS RECONHECIDA FALSÁRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR ADVINDO DA DESCOBERTA DO LUDÍBRIO DE QUE FORA VÍTIMA NO PRIMEIRO NEGÓCIO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO RECONHECIDA EM LEI COMO SUPORTE FÁTICO AUTORIZADOR DA RESCISÃO, ANULAÇÃO OU DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. AGENTE FINANCEIRO. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. ENVOLVIMENTO DO MUTUANTE COM OS RESPONSÁVEIS PELA FRAUDE NO PRIMEIRO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. HIPÓTESE DE MANIFESTA FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO MÍNIMO PARA RESISTIR A PRÁTICAS COMERCAIS FRAUDULENTES NEGLIGENCIADO. OMISSÃO QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDA AO BANCO A QUEM O CONSUMIDOR SOLICITOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MUTUÁRIO CAPAZ E COM APTIDÃO PARA COMPREENDER O SENTIDO E ALCANCE DO CONTRATO BANCÁRIO QUE ENTABULOU. DIREITO AO DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO E DE INDENIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. ART. 373, I, CPC.
IV – ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR DA CONDENAÇÃO CERTO E DETERMINADO. REGRA GERAL DO ART. 85, §2o DO CPC. NORMA APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, CPC. PRESSUPOSTO FÁTICO DE INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADO. EXORBITÂNCIA NÃO CONSTATADA DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
V - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça. Impugnação em contrarrazões. Falta interesse jurídico-processual ao banco apelado, uma vez que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, tanto que efetivou na forma devida o preparo do apelo que manejou. Pretensão não conhecida.
2. Levantamento de valores. Questão acerca de que solicitados esclarecimentos pelo juízo de origem. Dúvidas não solucionadas pela parte, inclusive quanto à necessidade de cumprimento provisório de sentença para levantar quantia dita depositada em juízo em pagamento de condenação contra a qual não houve recurso. Pedido não conhecido.
3. Duplicidade de contrarrazões. deve prevalecer a primeira contraminuta juntada aos autos. Quanto à segunda, inviável considerá-la porque quanto a ela operou-se a chamada preclusão consumativa (artigo 507 do CPC).
4. Sem razão o autor/apelante quando busca responsabilizar o Banco do Brasil por falha na prestação de serviços e invalidar o contrato bancário de empréstimo consignado, ao argumento de que tinha ciência a instituição financeira recorrida da fraude que praticaram as demais empresas rés. Sendo o mutuário, servidor público, pessoa plenamente capaz e devidamente engajada no mercado de consumo, deve atender às obrigações contratuais que assumiu ao buscar e contratar por livre e espontânea vontade serviços bancários ofertados pelo agente financeiro ora apelado.
5. Não se apresenta como escudo intransponível o microssistema estabelecedor de direitos básicos do consumidor, uma vez que, correlatos aos direitos que lhe são legalmente assegurados, têm as pessoas que compõem a população economicamente ativa, assim entendidas aquelas com poder aquisitivo de compra, o dever de se informar sobre as condições de mercado, de resistir a práticas comerciais agressivas ou fraudulentas, de atentar aos termos da negociação que firma, de planejar seus recursos. Isso porque a boa-fé deve pautar o comportamento de ambos os contratantes, não sendo admissível condutas abusivas nem dos fornecedores/prestadores de serviços nem dos consumidores.
6. Nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao Banco do Brasil porque nada nos autos permite estabelecer qualquer liame, frágil que seja, entre a ação praticada pelos fraudadores e a conduta da instituição financeira de conceder empréstimo consignado ao autor que, como cliente, postulou a contratação desse produto.
7. Vício de consentimento ao que consta dos elementos de convicção reunido aos autos não se verificou, mas somente grave arrependimento do mutuário ao perceber, passado mais de um ano e três meses da contratação feita com a instituição financeira, que caíra em armadilha de falsários ao com eles firmar “contrato de assunção e reconhecimento de dívida e outras avenças”.
8. Ônus sucumbenciais. Diz-se mínima a sucumbência quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação essa não verificada nos autos. Impossibilidade de parte ex advera arcar com a totalidade do encargo sucumbencial. Art. 86, parágrafo único, CPC. A sucumbência deve ser examinada pela consideração dos pedidos acolhidos em pronunciamento judicial, o que fez o juízo monocrático ao ponderar a menor proporção em que decaiu o autor relativamente às rés parcialmente vencida. Hipótese em que aplicável a regra geral do artigo 85, § 2o do CPC. Critério equitativo. Art. 85, § 8o, CPC. Pressupostos fáticos de incidência não verificados no caso concreto.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.